Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FATO NOVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Ocorrendo efetiva omissão, o acórdão deve ser integrado a fim de saná-la.
2. Uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os credores que tem seus créditos submetidos ao processo concursal devem se submeter ao plano aprovado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.